Tribunal: STJ
Processo: 0007445-82.2010.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2059118 - PB(2019/0247694-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CIMA CIA INDUSTRIAL MAMANGUAPE
AGRAVADO
: VISAO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
AGRAVADO
: JOSE CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB014300
RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB019399
FELIPE DO Ó DE FIGUEIREDO - PB018314
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO. INCENTIVOS FISCAIS
(FINOR). VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
SUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXAMINOU A CONTROVÉRSIA DE FORMA
CLARA E FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistência de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de
origem enfrentou, de maneira clara e fundamentadamente, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia. O acórdão recorrido estabeleceu um marco temporal para a análise da
competência administrativa, concluindo que, com o advento da Lei Complementar n. 125/2007,
a competência para aplicar sanções relativas a incentivos fiscais da SUDENE passou a ser
exclusiva da própria autarquia, o que afasta a legitimidade da União para a prática do ato em
2010.
2. A fundamentação adotada pela Corte de origem, ao eleger um regime jurídico específico
como aplicável ao caso (LC n.
), afasta, por consequência lógica, a aplicação de
125/2007
teses baseadas em normativos revogados (MP n.
). O fato de não ter sido
2.156-5/2001
mencionado expressamente o
da referida lei complementar não configura omissão, pois
art. 22
a matéria foi rechaçada pela linha argumentativa principal.
3. Acórdão de embargos de declaração que confirma expressamente que a tese jurídica da
União foi afastada, inclusive quanto ao
da LC n.
art. 22
125/2007.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O inconformismo da parte com o
resultado do julgamento não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56966573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:23
Código de Controle do Documento: a4579166-8207-424e-9725-fec59a1b3ebb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:23
Código de Controle do Documento: a4579166-8207-424e-9725-fec59a1b3ebb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2059118 - PB(2019/0247694-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CIMA CIA INDUSTRIAL MAMANGUAPE
AGRAVADO
: VISAO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
AGRAVADO
: JOSE CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB014300
RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB019399
FELIPE DO Ó DE FIGUEIREDO - PB018314
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO. INCENTIVOS FISCAIS
(FINOR). VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
SUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXAMINOU A CONTROVÉRSIA DE FORMA
CLARA E FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistência de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de
origem enfrentou, de maneira clara e fundamentadamente, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia. O acórdão recorrido estabeleceu um marco temporal para a análise da
competência administrativa, concluindo que, com o advento da Lei Complementar n. 125/2007,
a competência para aplicar sanções relativas a incentivos fiscais da SUDENE passou a ser
exclusiva da própria autarquia, o que afasta a legitimidade da União para a prática do ato em
2010.
2. A fundamentação adotada pela Corte de origem, ao eleger um regime jurídico específico
como aplicável ao caso (LC n.
), afasta, por consequência lógica, a aplicação de
125/2007
teses baseadas em normativos revogados (MP n.
). O fato de não ter sido
2.156-5/2001
mencionado expressamente o
da referida lei complementar não configura omissão, pois
art. 22
a matéria foi rechaçada pela linha argumentativa principal.
3. Acórdão de embargos de declaração que confirma expressamente que a tese jurídica da
União foi afastada, inclusive quanto ao
da LC n.
art. 22
125/2007.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O inconformismo da parte com o
resultado do julgamento não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56628594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:47
Código de Controle do Documento: 51e5e9ef-3298-4d82-ab1e-cb4fdf85944e

Trata-se de Agravo Interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra
decisão monocrática (e-STJ, fls. 1.851-1.856) que conheceu do agravo para negar
provimento ao seu recurso especial, em decisão assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA
NACIONAL. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 1.022
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
APRECIADA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
Na origem, cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por CIMA - COMPANHIA
INDUSTRIAL MAMANGUAPE e outros em face da UNIÃO, objetivando a anulação da
Resolução n. 15, de 29 de abril de 2010, emitida pelo Departamento de Gestão dos
Fundos de Investimentos do Ministério da Integração Nacional, que cancelou projeto
de incentivos fiscais do Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR.
A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente. O Tribunal
Regional Federal da 5a Região, contudo, deu parcial provimento ao apelo dos
particulares para reformar a sentença, declarando a nulidade do referido ato
administrativo por vício de competência (e-STJ, fls. 1.619-1.621).
Diante de supostos vícios, a Agravante opôs Embargos de Declaração,
alegando omissão quanto à análise do
da Lei Complementar n.
Após
art. 22
125/2007.
um primeiro julgamento que não apreciou seus aclaratórios, a Fazenda Nacional opôs
novos embargos, que foram conhecidos e providos, sem efeitos modificativos, para
reconhecer que a matéria já havia sido devidamente enfrentada no julgamento da
apelação (e-STJ, fls. 1.733-1.740).
Em seguida, a Agravante interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.744-
1.750), com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, alegando
exclusivamente a violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por persistir a
omissão sobre a tese de que a recriação da SUDENE não teria afetado as
competências do Ministério da Integração Nacional.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso (e-STJ, fl.
1.759). Contra essa decisão, a Agravante interpôs Agravo em Recurso Especial (e-
STJ, fls. 1.763-1.770), o qual foi examinado pela decisão monocrática ora agravada,
que, ao final, negou provimento ao apelo.
Inconformada, a Agravante interpõe o presente Agravo Interno (e-STJ, fls.
1.876-1.883), reiterando suas argumentações e sustentando, em síntese, que a
decisão monocrática errou ao afastar a negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem permaneceu omisso e a jurisprudência desta Corte não admite
fundamentação implícita ou presumida para o prequestionamento da matéria.
A parte Agravada apresentou contraminuta (e-STJ, fls. 1.773-1.776).
Documento eletrônico VDA56628594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:47
Código de Controle do Documento: 51e5e9ef-3298-4d82-ab1e-cb4fdf85944e

É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela Agravante não merece provimento.
Da Alegada Violação ao
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
A Agravante impugna a conclusão da decisão monocrática acerca da
inexistência de violação ao
do CPC, insistindo que o acórdão de origem foi
art. 1.022
omisso. Sustenta que o Tribunal Regional Federal da 5a Região não se manifestou
expressamente sobre a aplicação do
da Lei Complementar n.
art. 22
125/2007,
dispositivo que, em sua visão, fundamentaria a competência da União para a prática do
ato questionado.
Contudo, a tese recursal não se sustenta. O Tribunal de origem, ao
examinar a controvérsia, manifestou-se de modo claro e fundamentado acerca da
questão da competência, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
A Corte Regional, de forma expressa, analisou a sucessão legislativa e de
competências, concluindo que o ato administrativo de cancelamento dos incentivos,
praticado em 2010, era nulo por ter sido editado por autoridade incompetente. O
fundamento central do acórdão foi a análise temporal das normas aplicáveis. A decisão
estabeleceu que, a partir da vigência da Lei Complementar n.
que recriou a
125/2007,
SUDENE, a competência para aplicar sanções daquela natureza passou a ser
exclusiva da autarquia, revogando-se as disposições da Medida Provisória n.
que atribuíam tal poder à União (Ministério da Integração Nacional).
2.156-5/2001
Conforme se extrai do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, a
Corte local enfrentou o cerne da controvérsia com clareza e suficiência:
III —A SUDENE, criada pela Lei 3.692, de 15 de dezembro de 1959, foi
extinta através da Medida Provisória
absorvida então pela
2.156-5/2001,
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – ADENE, sendo que
no
§§ 2o E 5o está conferida à UNIÃO (especificamente ao Ministério
art. 21,
da Integração Nacional) a competência para tratar de ativos e passivos da
SUDENE. Ocorre que adveio a Lei Complementar no
recriando a
125/2007,
SUDENE, revogando a acima citada Medida Provisória.
IV - Nesse diapasão, por força do
da Lei Complementar
art. 11, inciso XII,
tocou exclusivamente à Diretoria Colegiada da SUDENE a
125/2007,
notificação e a aplicação das sanções previstas na legislação pertinente,
sendo que ao caso em baila aplica-se a
,
§ 1o, I.
Lei 8.167/91 art. 12,
Portanto, tendo-se em vista que a execução em referência (0004896-
65.2011.4.05.8200) foi aforada em 2011 - cinco anos após a entrada em
vigor da LC
- é de ser dado provimento do recurso dos
125/2007
particulares, para que advenha a declaração de nulidade da Resolução n°
15, já que o Departamento de Gestão dos Fundos de Investimentos da
Secretaria Executiva, no Ministério da Integração Nacional, não detém
Documento eletrônico VDA56628594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:47
Código de Controle do Documento: 51e5e9ef-3298-4d82-ab1e-cb4fdf85944e

competência para desconstituir os projetos da SUDENE. Decorre daí a
ilegitimidade ativa da União para executar créditos oriundos do FINOR. (e-
STJ, fl. 1.620).
Ao julgar os segundos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, o
Tribunal de origem reforçou que a questão já havia sido analisada,
transcrevendo o trecho acima para demonstrar que não havia omissão a ser
. A decisão monocrática agravada, por sua vez, também enfrentou diretamente
sanada
a questão, concluindo que a análise do Tribunal a quo foi suficiente e que a escolha de
um fundamento jurídico claro afasta a necessidade de se manifestar sobre todos os
demais argumentos da parte:
Tal conclusão, extraída da interpretação sistemática e prevalente da Lei
Complementar no
afastou a tese sustentada pela embargante quanto à
125/2007,
subsistência das competências do Ministério da Integração Nacional, inclusive aquela
fundada no
do mesmo diploma legal.
art. 22
Dessarte, o fato de o acórdão não ter mencionado de forma expressa o
da Lei Complementar no
não configura omissão sanável por
art. 22
125/2007
embargos de declaração, porquanto a matéria jurídica por ele veiculada foi
devidamente apreciada, ainda que sob fundamento diverso daquele pretendido pela
embargante. (e-STJ, fl. 1.854).
O raciocínio é irretocável. A tese da Agravante sobre a aplicação do art. 22
da LC n.
— que convalida os atos praticados com base na MP n.
125/2007
— foi logicamente afastada quando o Tribunal firmou a premissa de que
2.156-5/2001
o ato de 2010 foi praticado sob a égide da nova lei (LC n.
), e não da medida
125/2007
provisória já revogada. Não se trata de "fundamentação implícita" no sentido de
"fundamentação inexistente", mas sim de uma conclusão que decorre
diretamente da premissa expressamente adotada.
Não obstante, ao rejeitar os Embargos de Declaração a Corte de origem
foi expressa ao esclarecer que o Acórdão afastou a tese sustentada pela
embargante, inclusive quanto aquela fundada no
da Lei Complementar n.
art. 22
de forma que tal deixou de ser apenas uma análise lógica para um
125/2007,
afastamento
feito pela Corte de origem pelos fundamentos já delineados.
expresso
Ademais, é de se notar que o Recurso Especial da Agravante ateve-se à
tese de negativa de prestação jurisdicional, sem desenvolver a tese jurídica de mérito a
respeito da competência da União, o que demonstra que a sua irresignação se
concentrou unicamente no suposto vício processual, que, como visto, não ocorreu.
Conclui-se, portanto, que não houve omissão ou contradição, mas sim uma
decisão clara e fundamentada em sentido contrário aos interesses da Agravante. O
Documento eletrônico VDA56628594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:47
Código de Controle do Documento: 51e5e9ef-3298-4d82-ab1e-cb4fdf85944e

inconformismo da parte com a solução desfavorável não se converte em negativa de
prestação jurisdicional. A propósito, conforme já se manifestou este Superior Tribunal
de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO DE
CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO
JULGADO A QUO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de asseverar que não teria
se configurado a responsabilidade civil ambiental da recorrente, por
ausência de nexo de causalidade, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.090.538/PR
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
369
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, CAPUT, 12, CAPUT, E 17,
SÚMULA 282/STF
§ 6.o-B, DA LIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
. AFASTADA CONDUTA ÍMPROBA DO
SÚMULA N. 7/STJ
AGENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO EM PROCESSO COM TRÂNSITO
EM JULGADO. INJUSTIFICÁVEL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CÍVEL
APENAS QUANTO AOS PARTICULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe
foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos
Documento eletrônico VDA56628594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:47
Código de Controle do Documento: 51e5e9ef-3298-4d82-ab1e-cb4fdf85944e

indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento do recorrente,
elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
3. Ausente o necessário prequestionamento do artigo 369 do Código de
Processo Civil, pois o dispositivo não foi objeto de discussão na origem.
Incidência, por analogia, da
.
Súmula 282/STF
4. A instância a quo sequer enveredou na análise do elemento anímico da
conduta dos demandados, visto que reconheceu prontamente a inexistência
de indícios da prática de ato ímprobo, entendendo pela rejeição da inicial.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
6. Afastado o cometimento de ato ímprobo pelo agente público, em processo
albergado pelo trânsito em julgado, não se justifica a tramitação processual
da ação de improbidade com relação somente aos demais coacusados
particulares. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
(AREsp n. 2.683.686/DF
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Diante do exposto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA56628594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:47
Código de Controle do Documento: 51e5e9ef-3298-4d82-ab1e-cb4fdf85944e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.059.118 / PB
Número Registro: 2019/0247694-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074458220104058200 74458220104058200
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CIMA CIA INDUSTRIAL MAMANGUAPE
RECORRENTE : VISAO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
RECORRENTE : JOSE CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB014300
RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB019399
FELIPE DO Ó DE FIGUEIREDO - PB018314
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CIMA CIA INDUSTRIAL MAMANGUAPE
AGRAVADO
: VISAO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
AGRAVADO
: JOSE CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB014300
RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB019399
FELIPE DO Ó DE FIGUEIREDO - PB018314
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56935491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:05
Código de Controle do Documento: 48a75629-3337-43fd-b963-c09ec7ab38a7

AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CIMA CIA INDUSTRIAL MAMANGUAPE
AGRAVADO
: VISAO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
AGRAVADO
: JOSE CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADOS : LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB014300
RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB019399
FELIPE DO Ó DE FIGUEIREDO - PB018314
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:05
Código de Controle do Documento: 48a75629-3337-43fd-b963-c09ec7ab38a7